Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE.
1. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC.
2. Agravo de instrumento provido